Tribunal: STF
Processo: RE 173238
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  - Execução.  Precatorio  por créditos  de natureza
alimentar. "Gatilho salarial".
          -  Ao examinar caso  analogo ao  presente, o Plenário desta
Corte, no RE 189.942, assim decidiu:
          "Execução  contra   a  Fazenda   Pública:  precatorios  por
créditos  de  natureza  alimenticia:  pagamento  único  e  atualizado
conforme  a  Constituição  do  Estado:  sua  constitucionalidade. Não
contraria os arts. 100 e 165, par.  8., da Constituição da Republica,
o  art. 57, par. 3., da Constituição do Estado de São Paulo, segundo
o qual  "os  créditos  de  natureza  alimenticia" -  cujos precatorios
observarao  ordem  cronologica propria - "serão  pagos de uma só vez,
devidamente  atualizados até a data do efetivo pagamento"."           .
        Nesse sentido se orientou o acórdão recorrido.              .
      Recurso extraordinário não conhecido.                       .